Tribunal: STF
Processo: Rcl 80806
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Fábio Correia Martins, em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 1008029-23.2024.8.26.0053.



     O reclamante alega que o Tribunal de origem aplicou de forma equivocada o disposto na Súmula Vinculante 37, desconsiderando o alcance do princípio da isonomia. 



    Salienta que, apesar de se tratar de servidor celetista, tem direito ao recebimento ao adicional de sexta-parte previsto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo aos servidores estatutários.



    Aponta, ainda, a existência de divergência de entendimento entre as Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, pede a cassação do acórdão reclamado, tendo em vista a violação ao princípio da isonomia e a indevida aplicação da Súmula Vinculante 37.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 13) e a parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 17).



    Citado, o Estado do Maranhão apresentou contestação. (eDOC 54 - ID: 9f73caa5)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA. PRETENDIDA EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 20)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).



    Extrai-se dos auto que Fábio Correia Martins ajuizou ação em face do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP requerendo o recebimento do adicional de sexta-parte.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender que a parcela pleiteada é destinada exclusivamente aos servidores estatutários, sendo indevida a sua extensão aos empregados públicos com base no princípio da isonomia, em razão do disposto na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se trecho da sentença: 



    O direito à sexta-parte está previsto no artigo 129, da Constituição do Estado de São Paulo, segundo o qual: 



    ‘Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição’.



    Do que se extrai do dispositivo constitucional acima citado, a vantagem pleiteada pela parte autora é exclusiva do servidor público stricto sensu, que não se confunde com empregado público.



    Inclusive, topologicamente, o retro citado artigo 129 está disposto na seção que trata dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, submetidos ao regime jurídico estatutário (art. 124).



    A diferenciação entre servidor público stricto sensu e empregado público também é nítida quando se verifica que a Constituição Estadual expressamente cita os dois termos ao se referir a vantagens estendidas a ambos. Como exemplo, veja-se o inciso VII do artigo 115:



    ‘VII - o servidor e empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical ou no caso previsto no inciso XXIII deste artigo, até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei’.



    Ainda que se argumente que a negativa na concessão da sexta-parte aos empregados públicos celetistas implicaria ofensa ao princípio da isonomia, entendo que a isonomia seria violada justamente com o acolhimento do pedido, uma vez que permitiria, sem amparo legal, a criação de um regime jurídico híbrido em favor do empregado contratado pelo regime da CLT, permitindo-o acumular benefícios celetistas e estatutários. 



    O princípio da isonomia deve ser aplicado não apenas em seu aspecto formal, mas, sobretudo, em seu aspecto material, conferindo-se tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades. Em outras palavras, as particularidades de cada regime jurídico devem ser respeitadas. 



    Ressalte-se que a natureza do vínculo jurídico que rege a relação entre o servidor público lato sensu e o Estado é que determina quais as vantagens pessoais e remuneratórias que podem ser ou não concedidas. 



    No mais, estender o direito à sexta-parte aos empregados celetistas viola o enunciado da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, in verbis: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 



    Por tais razões, a improcedência do pedido é medida que se impõe”



    Foi então interposto recurso inominado, o qual teve o provimento negado pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme se depreende da seguinte ementa:



    “1 - RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA – BUSCA O RECONHECIMENTO AO DIREITO DA SEXTA-PARTE, COM REFLEXO EM OUTRAS VERBAS - CONTRATAÇÃO PELO REGIME DA CLT - INADMISSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – ART 129 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE MANTÊM OS DIREITOS CEDIDOS APENAS PARA SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO MAS NÃO OS MANTEVE AOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA DE EMPREGO PÚBLICO. 2 - A EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS ESTATUTÁRIOS AOS EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA É VEDADA, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF, QUE IMPEDE O JUDICIÁRIO DE CRIAR OU ESTENDER VANTAGENS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DESDE O AJUIZAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA”. (eDOC 6)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se aplicação equivocada da Súmula Vinculante 37.



    Feitas essas considerações, em que pese a discordância do reclamante, entendo que o acórdão reclamado não destoa da pacificada jurisprudência desta Corte firmada no sentido de não competir ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo, entendimento este convertido no enunciado da Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Corroborando esse entendimento, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da Repúbica:



    “Aqui, a decisão reclamada negou o direito à sexta-parte ao empregado público celetista, exatamente sob o fundamento de que a extensão seria vedada pela Súmula Vinculante nº 37 e pela ausência de previsão legal que equiparasse os regimes. Ou seja, o acórdão reclamado, ao indeferir o pedido do reclamante, agiu em consonância com o entendimento vinculante dessa Suprema Corte, prevenindo a criação de um regime jurídico híbrido sem amparo legal.



    O reclamante, portanto, busca, por via transversa da Reclamação, que esse Supremo Tribunal Federal determine ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a concessão de um benefício que a própria Súmula Vinculante nº 37 visa proibir em casos de equiparação por isonomia sem base legal específica. Essa utilização do instrumento da reclamação desvirtua sua finalidade de garantir a autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois o ato reclamado, na verdade, respeita o teor da súmula”. (eDOC 20, p. 12-13



    Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55.963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,DJe 12.12.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. 3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126). 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 52.497 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    Ademais, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República “a divergência jurisprudencial entre turmas recursais do mesmo tribunal não é causa de cabimento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Para tal fim, existiria o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, previsto no artigo 18, § 3º, da Lei nº 12.153/09, cuja competência, inclusive, seria do Superior Tribunal de Justiça em casos de divergência sobre lei federal ou contrariedade à súmula do STJ”. (eDOC 20, p. 13-14)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente